Tribunal: STF
Processo: HC 261737
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que restou assim ementado (AgRg no HABEAS CORPUS Nº 1008465/PR - eDOC 6):



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado em favor do recorrente, condenado a 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de multa, pelo delito descrito no art. 33 c/c art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006. 2. O recorrente alega constrangimento ilegal pelo não reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado, argumentando que não há provas concretas de seu envolvimento em organização criminosa ou dedicação a atividades criminosas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante faz jus ao benefício do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, considerando a quantidade de droga apreendida e a alegação de envolvimento em organização criminosa. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. As instâncias ordinárias concluíram pela comprovação da autoria delitiva e materialidade do crime, bem como pela não aplicação do tráfico privilegiado, com base em elementos probatórios que indicam o envolvimento do recorrente em organização criminosa. 5. O habeas corpus não é o meio adequado para reanálise de provas, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo incabível a revisão do entendimento das instâncias ordinárias nesta via. 6. A decisão agravada está fundamentada em elementos concretos que demonstram a validade das provas, não havendo constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não é o meio adequado para reanálise de provas. 2. A aplicação do tráfico privilegiado exige a comprovação de que o réu não integra organização criminosa e não se dedica a atividades criminosas". Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, §4º; art. 40, inciso V. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 936880/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/09/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.429.652/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023.



    O impetrante pede a concessão da ordem, a fim de que seja aplicada a causa de diminuição e, consequentemente, seja fixado regime inicial mais brando.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso, a ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC nº 69.419/MS, Primeira Turma, da relatoria do Ministro Sepúlveda pertence, DJ de 28/8/92).



    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97256, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01/09/2010).



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128446, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15/09/2015). 



    No caso concreto, o Juízo de primeiro grau concluiu que o paciente não teria preenchido os requisitos previstos no art. 33, §4º, da Lei de Drogas (eDOC 5, p. 7):



    “(…) DA NÃO APLICAÇÃO DO § 4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. Para a aplicação de tal causa de diminuição de pena o acusado deve satisfazer os seguintes requisitos: ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas, não integrar organização criminosa. Esclarece a doutrina que a modalidade do tráfico privilegiado foi criada pelo legislador para beneficiar as pessoas primárias e com bons antecedentes cujas provas indiquem não se tratar de traficante contumaz, ou seja, que faz do tráfico um meio de vida e que o réu não integra organização criminosa. A pretensão do legislador com o privilégio previsto no dispositivo legal em comento é reconhecer que o traficante, também dependente, é parte vulnerável nessa relação e exige tratamento mais benigno. No caso dos autos, em análise da Certidão de Antecedentes Criminais, via ORÁCULO, movs. 11.1 e 56.1, verifica-se que o acusado é primário e sem antecedentes criminais. Todavia, analisando o contido nos autos, relato do acusado e, principalmente, os dados existentes em seu aparelho telefônico, resta evidente que participa de organização criminosa, mormente pelo fato da quantidade de droga transportada, sendo o montante de 5.180,00 kg (cinco mil, cento e oitenta quilogramas) ou seja, 5.108 toneladas. Ao contrário do que se tentou demonstrar, não se tratar de um mero transportador ocasional, mas sim de pessoa com envolvimento significativo em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. Não obstante, tanto em sede policial (1.11), o próprio acusado admitiu ter participado do carregamento do caminhão, ainda que no interior da cabine, estando presente no momento que os ilícitos foram colocados na carroceria do veículo. Ainda que no início tenha alegado ignorar existência da droga, em juízo, mudou sua versão e confessa que sabia da droga. Admite ainda que ia receber pelo transporte, justificando o seu trajeto anormal para ingressar no Estado de São Paulo. Tudo foi feito de forma consciente e deliberada. Aliás, transportou a droga do Estado de Mato Grosso do Sul para o Paraná e ainda com destino ao Estado de São Paulo. Importante ainda salientar que o veículo do acusado tinha rastreador, de modo que a todo momento o proprietário poderia saber onde se encontrava o veículo e também o que estava sendo feito. Evidente que há o envolvimento de outras pessoas, inclusive o suposto patrão, que nem se deu ao trabalho de comparecer em juízo, ou atender aos contatos realizados pela vara criminal e justificar o trajeto anormal para o transporte da droga. Mostra-se evidente que o réu está inserido em organização criminosa para o transporte de grande quantidade de drogas do Estado de Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo e, portanto, não faz jus ao benefício do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, sendo pouco provável que uma organização criminosa que transporta tamanha quantidade de drogas escolhesse motorista de forma aleatória. (...).”



    O Tribunal local, por sua vez, manteve o afastamento do redutor por considerar que os elementos de prova dos autos indicariam que o réu se dedicava a atividades criminosas. Nesse sentido, consignou que “além da quantidade exorbitante de drogas apreendidas, os demais elementos probatórios — como o planejamento detalhado pelo réu acerca do transporte e da entrega do entorpecente — inclusive escondido em uma carga de cereal a granel, reforçam a dedicação do apelante às atividades criminosas, em um contexto altamente organizado para o tráfico de drogas” (eDOC 5, p. 9).



    Nesse contexto, o acolhimento da tese defensiva demandaria o reexame do conjunto fática-probatório dos autos - providência incabível na via eleita.



    Destarte, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte, tampouco de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não há falar em concessão da ordem.



    2. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente